Tribunal: TCU
Processo: 575.429/1996-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 384/2020-TCU-Plenário Tratam os autos da Prestação de Contas Ordinária da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) relativa ao exercício financeiro de 1995. Considerando a proposta de encaminhamento da unidade técnica no sentido de considerar prejudicado o monitoramento das determinações contidas no Acórdão 29/1999-TCU-Plenário , e arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso II, do RI/TCU; Considerando o parecer do Ministério público também pelo arquivamento dos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, art.169, inciso II, do RITCU, e ainda em consonância com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar prejudicado o monitoramento das determinações contidas no Acórdão 29/1999-TCU-Plenário , afastando a necessidade de que o Tribunal verifique o atendimento integral da referida deliberação; b) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 575.429/1996-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 1995) 1.1. Responsável: Paulo Alcantara Gomes (XXX.391.807-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.